Tribunal: TCU
Processo: 027.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9110/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e 235, 237 e 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 027.959/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Representante: Sonda Procwork Informatica Ltda. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Rocha Pinheiro (12.968/OAB-DF) e outros, representando a empresa Sonda Procwork Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.